Tribunal: TJBA
Processo: 8131602-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131602-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RIZIA MARIA DOS SANTOS EUSTAQUIO Advogado(s): JOSE WASHINGTON EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Contratação temporária. REDA (regime especial de direito administrativo). extinção de contrato temporário antes do termo final do prazo determinado previsto no edital e no contrato. Comunicação verbal. Alegações recursais. ausência de formalização do ato. violação ao devido processo administratvo. Direito líquido e certo ao devido processo legal administrativo. Pleito de nulidade do ato adminstrativo, REINTEGRAÇÃO AO CARGO e ressarcimento das verbas salariaiS. possibilidade de rescisão do contrato antes do TERMO FINAL previsto, por conveniência administrativa, não se afasta o dever de observância do devido processo legal. observância de prévio procedimento administrativo. garantiA do devido processo legal e a ampla defesa. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Pagamento de verbas salarias. Possíbilidade. sentença reformada parcialmente. provimento parcial do apelo. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 8131602-91.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça